Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a absolvição com base em insuficiência probatória e no princípio do “in dubio pro reo” (CPP, art. 386, VII) e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. O embargante alegou omissão e contradição interna no acórdão quanto à apreciação do conjunto probatório, a fim de restabelecer a sentença absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição interna no acórdão no tocante à análise das provas; e (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para reexame de provas e reforma da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame de provas ou modificação da decisão embargada.
4. O acórdão embargado abordou de forma fundamentada a questão da materialidade e autoria, evidenciando, com base em provas testemunhais e documentais e na relevância da palavra da vítima em delitos envolvendo violência doméstica, não havendo falar em omissão e em contradição interna.
5. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional e restrita a casos em que os vícios elencados no art. 619 do CPP efetivamente se configuram, o que não ocorre no caso em exame.
6. A análise sobre a fragilidade probatória demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos delitos de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 386; CP, art. 129.